Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733731-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO GUEDES ALVES MAIA APELADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ DESPACHO Cuida-se de agravo interno, interposto por ROBERTO GUEDES ALVES MAIA, contra decisão de ID 63019379, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora agravante no bojo de apelação interposta em face de WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ. Conforme certidão de ID 68679754, o feito foi incluído na pauta do dia 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira), para julgamento na 4a Sessão Ordinária - Presencial. Em petição de ID 69109198, o patrono da parte agravada peticiona nos autos requerendo o adiamento da sessão de julgamento do presente processo, em razão de conflito com audiência marcada para a mesma data em autos outros (Processo Criminal no 0700628-06.2024.8.07.0011, em curso na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante), de modo a permitir ao advogado subscritor participar ativamente da sessão e exercer seu mister consubstanciado na sustentação oral em favor de sua constituinte. Juntou comprovante de intimação (em data prévia à intimação efetivada no presente feito) para julgamento a ser realizado no âmbito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante na mesma data e horário (ID 69109199). É o relatório. Decido. O advogado da agravada embasa seu requerimento de adiamento da sessão de julgamento em razão de conflito de pautas de audiências. Os documentos juntados demonstram a veracidade das informações prestadas. Comprovada a impossibilidade de atuação do advogado em sessão marcada para a mesma data e almejando o patrono realizar sustentação oral (art. 937 do CPC; art. 4o da Portaria GPR 841/21; art. 109 do Regimento Interno do TJDFT), DEFIRO o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária presencial, do dia 26 de fevereiro de 2025. Promova a Secretaria da 2a Turma Cível a inclusão do feito em nova pauta presencial com publicação pertinente a fim de possibilitar nova intimação dos causídicos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator